Tribunal: TJDFT
Processo: 0757205-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). IPTU. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSENTE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a aplicar ao imóvel de titularidade do autor, para fins de IPTU, a alíquota de 0,3% de seu valor venal.
2. Alega o embargante a ocorrência de obscuridade/contradição no julgado, sob o argumento de que não houve alegação de prescrição por ocasião da contestação apresentada e, embora trate-se de matéria de ordem pública, tal não pode ser alegada em fase recursal, posto que a inovação recursal é prática vedada em nosso ordenamento jurídico. Alega a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve aplicação do princípio da isonomia e equidade em relação aos demais condôminos. Pugna pelo reconhecimento dos vícios apontados, a fim de que seja dado provimento ao recurso.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão os embargantes. Por ocasião do julgamento proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. A prescrição, de acordo com entendimento do STJ, é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão.
7. Pelo exposto, denota-se que não há obscuridade, contradição ou omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.